Tribunal: TJMT
Processo: 1004543-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004543-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM ADJUDICADO – EXECUTADOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A IMISSÃO NA POSSE DO BANCO AGRAVANTE SOBRE O IMÓVEL OBJETO DA ADJUDICAÇÃO - DECISÃO QUE DEFERE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DO FEITO EXECUTIVO FRENTE A PENDÊNCIA DE RECURSOS ESPECIAIS EM NO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se possível e razoável, a suspensão da demanda executiva, até que a questão de fundo seja enfrentada em definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, porque o resultado dos julgamentos dos recursos na instância superior, em tese, tem vocação para interferir diretamente no destino de ativos patrimoniais ora em discussão.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1004543-17.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.

AGRAVADO: JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco John Deere S.A
, contra decisão que na ação de execução de título extrajudicial no 0058215-38.2015.811.0041 movida em desfavor de
José Pupin e Vera Lucia Pupin – Em Recuperação Judicial,
determinou a suspensão de demanda até ulterior decisão a ser proferida no REsp 1.800.032/MT e REsp 1.810.379/MT.

Em síntese, explica que se trata de execução de título extrajudicial, em trâmite perante o MMo Juízo da 4a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, face ao inadimplemento contratual dos agravados das obrigações previstas na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 754851/12, no valor histórico de US$ 4.968.881.

No curso da ação, foi deferida a adjudicação de imóvel avaliado em R$ 21.966.815,97, que serviu de quitação, além da dívida perseguida nestes autos, de três contratos, os quais são objeto de outras demandas executivas.

Diz que o Magistrado entendeu por bem avocar todos os processos de execução extrajudicial abrangidos pela adjudicação, a fim realizar exame pericial contábil para apuração do montante efetivamente devido pelos executados e a eventual existência de saldo credor ou devedor.

Aduz que homologado o valor dos honorários periciais e deferido o seu parcelamento, foi concedido prazo de cinco dias para que os executados efetuassem o depósito em juízo e o perito nomeado desse início aos trabalhos.

Reclama que em evidente manobra para obstaculizar o andamento do feito, os executados opuseram novos embargos de declaração (Id 1470781), por meio do qual postularam a suspensão do feito, em razão do julgamento Recurso Especial no 1.800.032/MT, no qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a sujeição de todas as dívidas contraídas pelos executados aos efeitos da recuperação judicial.

Reclama o desacerto da decisão, porquanto aquela proferida no
REsp 1.810.379-MT
, sequer se aplica ao presente caso, porquanto destinada exclusivamente à suspensão do mandado de apreensão expedido pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos do processo n.o 7224-23.2018.811.0051.

Afirma que a perícia contábil designada na presente execução tem o condão apenar a apuração do montante devido pelos executados, para posterior compensação com o valor de R$ 21.966.815,97, correspondente a avaliação do imóvel adjudicado pelo exequente, sem importar qualquer prejuízo às partes, notadamente porque, a princípio, não implicará em nova excussão do patrimônio dos agravados.

Ressalta que o imóvel objeto da adjudicação foi ofertado em garantia hipotecária em doze operações de crédito distintas, todas materializadas pelas cédulas de crédito elencadas no pedido de imputação de pagamento de fls. 229/231 dos autos originários e, em momento processual anterior, o magistrado singular havia condicionado a imissão na posse do bem adjudicado à realização da perícia contábil requerida pelos agravados.

Destaca que a adjudicação, por representar uma das principais medidas de expropriação de bens do devedor, perfeita e acabada, constitui título aquisitivo da propriedade em favor do agravante, na forma preconizada no art. 877, do CPC.

Aduz que por se tratar de direito à posse, a recusa em franquear à casa bancária a imediata imissão na posse do imóvel de sua propriedade, sequer poderia ser cogitada, quanto menos deferir a suspensão do processo para impedir a consecução da perícia contábil que serviria, em tese, de pressuposto para a expedição do respectivo mandado de imissão.

Afirma que a adjudicação do imóvel se encontra perfeita e acabada e somente poderá ser desfeita por meio de ação anulatória, independentemente do que restou decidido no REsp no 1.800.032/MT, por força do disposto no artigo art. 903, § 4o do CPC.

Defende necessidade de respeito ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica do adjudicante de boa-fé, porquanto foram liquidados vários contratos, há decisão que determina o respectivo registro na matrícula do bem mediante expedição da competente carta de adjudicação.

Neste cenário, sustenta que se torna ilegal o ato judicial que, a pretexto do julgamento de recursos que versem sobre matérias distintas, impossibilite a consecução do direito sobre a coisa, além de que manter os agravados indefinidamente na posse do bem adjudicado, não só atenta contra a segurança jurídica, como traz absoluto descrédito ao Poder Judiciário.

Postula a reforma da decisão agravada, a fim de que seja mantido o prosseguimento do feito, com a realização da perícia contábil, nos termos originalmente propostos, bem como a expedição do respectivo mandado de imissão de posse em favor do adjudicatário.

Requer o provimento do agravo para afastar a suspensão da demanda e autorizada a imissão do agravante na posse do imóvel de matrícula no 7080 do CRI da Comarca de Campo Verde-MT.

A medida liminar foi indeferida (id 80590470).

Na contraminuta, os agravados postulam o desprovimento do recurso (id 83234950).

O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 87730475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca o ora agravante, BANCO JOHN DEERE S.A, a reforma da decisão que determinou a suspensão do trâmite da presente demanda executiva, a fim de que seja autorizada a imissão do agravante na posse do imóvel de matrícula no 7080 do CRI da Comarca de Campo Verde-MT.

A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo (id
80157957 - Pág. 1)
:

Pois bem. Desde a apreciação da liminar, consignou-se que
a suspensão do trâmite da presente demanda executiva, por força das decisões proferidas no REsp 1.800.032/MT e REsp 1.810.379/MT, seja capaz de causar dano de difícil ou incerta reparação à casa bancária.

Assim se diz, porque da análise do conteúdo do
Recurso Especial no 1.800.032-MT
, bem assim da
TutPrv
concedida no
Recurso Especial no 1.810.379 – MT
, em princípio, guardam estreita relação com o objeto de discussão da presente execução, como destacado na decisão impugnada.

O pedido de imissão na posse imediata, como pretende o recorrente, merece, portanto, cautela.

Ocorre que a decisão que suspendeu a tramitação da ação foi proferida em estrito cumprimento de decisão proferida pelo Superior de Justiça, nos autos da Tut Prov no Recurso Especial no 1.798.642/MT. De modo que na verdade, a decisão de origem tem efeito apenas de se harmonizar e dar cumprimento àquela proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta-se que o Agravante opôs Embargos de Declaração contra a r. decisão que deferiu o pedido de tutela provisória ao Recurso Especial dos Agravados, contudo, até o momento, não houve alteração (consulta ao trâmite dos processos realizada em 15-06-2021 no site www.stj.jus.br).

A exemplo do entendimento do e. Ministro Marco Buzzi, ao apreciar os EDcl na TutPrv no RECURSO ESPECIAL No 1.810.379 – MT, que entendeu que a suspensão dos atos executivos oriundos dos Recursos Especiais no
1.800.032-MT e 1.810.379-MT
,
apresentavam o mesmo substrato fático-jurídico apto a conceder
a suspensão do mandado de apreensão expedido pelo Juízo de Direito da 1.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos dos processos 2047-49.2016.811.0051 e 4029-50.2017.811.0051, de igual modo e pela mesma razão, é caso de estender os efeitos do entendimento à
presente demanda executiva n.o 0058215-38.2015.8.11.0041, código n.o 1076442 da 4a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,

como decidiu o Magistrado singular.

Diante do exposto, até que a questão seja enfrentada em definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, razoável a suspensão do trâmite da presente demanda, porque o resultado dos julgamentos dos recursos na instância superior tem vocação para interferir diretamente no destino de ativos patrimoniais ora em discussão.

Nesse sentido, destaca-se o parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (id 80730475):

“O inciso III do art. 5o da LREF, no ponto, determina que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica, na proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. Outrossim, verificando que a Corte Superior reconheceu a sujeição de todas as dívidas contraídas pelos executados aos efeitos da recuperação judicial, o magistrado autor do decisum entendeu ser cabível a suspensão da demanda executiva.

Portanto,
considerando que a competência do juízo do soerguimento visa garantir a preferência dos créditos e direcionar a execução ao juízo universal, que deverá avaliar a essencialidade dos bens passíveis de constrição, e comungando do entendimento do e. relator, de que o “conteúdo do Recurso Especial no 1.800.032-MT, bem assim da TutPrv concedida no Recurso Especial no 1.810.379 – MT, em princípio, guardam estreita relação com o objeto de discussão da presente execução”, o parecer é pelo desprovimento do recurso
.”
(grifei)

Salienta-se, ademais, que apesar do argumento no sentido de que não seria cabível a suspensão da demanda de origem, porque a adjudicação autorizada estaria perfeita e acabada, fato é que, diante do cenário jurídico retratado nos autos da Recuperação Judicial dos agravados, inúmeros recursos no âmbito deste Tribunal e pendência de julgamento definitivo dos especiais junto ao STJ, se afigura de todo recomendável que se aguarde a conclusão dos julgamentos por aquela Corte de Justiça, inclusive para se evitar prática de atos desnecessários.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso interposto pelo
Banco John Deere S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021